Tribunal: STF
Processo: ARE 1402198
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Militar.



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3.  A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



          (i) “no que tange à tese de ausência de “justa causa” para a instauração da presente Representação para Perda de Graduação, bem como de violação aos princípios de eficiência e de “independência das instituições” – todos atrelados à argumentação de que o julgamento do presente feito esvaziou o objeto do processo regular a que responde o Recorrente na Corporação - cumpre relembrar a regra extraída do conteúdo normativo da Súmula 673 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual: “O art. 125, § 4º, da Constituição Federal não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.”. Ou seja, da mesma forma como o processo judicial de perda de graduação de praça não impede a perda do cargo de militar mediante procedimento administrativo, o inverso também é válido e aplicável, o que desconstrói, sobremodo, o raciocínio articulado pelo Recorrente”;



          (ii) “não merece melhor destino a alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à pena de perda da graduação aplicada ao então representado, uma vez que eventual análise do postulado constante deste tópico está intimamente ligada ao acervo probatório pré-constituído encartado aos autos, sobretudo, ao reexame de toda a documentação ligada à vida funcional do Recorrente, incluindo-se aqui os elogios por ele recebidos em sua carreira. Tal proceder é vedado nas esferas de superposição, a teor da Súmula 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4.  O recurso não deve ser conhecido.



    5. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir o fundamento de que incide, no caso, a Súmula 279/STF.



    6. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    [...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].



    7.  Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator